Tribunal: TJSP
Processo: 0001752-52.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Roubo majorado – artigo 157, § 2o, inciso I e II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal – Fixação de regime inicial para o cumprimento da pena mais brando – Impossibilidade – Autores do delito de roubo devem cumprir pena em regime fechado – Medida diversa da definida na r. sentença se mostra incompatível com o caráter coercitivo da reprimenda – Autoria e materialidade comprovadas -

Ementa:
Roubo majorado – artigo 157, § 2o, inciso I e II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal – Fixação de regime inicial para o cumprimento da pena mais brando – Impossibilidade – Autores do delito de roubo devem cumprir pena em regime fechado – Medida diversa da definida na r. sentença se mostra incompatível com o caráter coercitivo da reprimenda – Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório – Pena e regime mantidos - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000164198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001752-52.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
THALLES SILVA CAVALCANTE., é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
defensivo, mantendo a r. decisão por seus próprios fundamentos.Arrematando-se,
tendo em vista que os motivos que ensejaram o decerto da prisão preventiva são
idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo para
determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva. Recomendem-se o
réu na prisão em que se encontra.V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001752-52.2017.8.26.0635 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001752-52.2017.8.26.0635
Apelante: Thalles Silva Cavalcante.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 27371
Roubo majorado artigo 157, § 2o, inciso I e II, na forma
do artigo 70, ambos do Código Penal Fixação de regime
inicial para o cumprimento da pena mais brando

Impossibilidade
Autores do delito de roubo devem
cumprir pena em regime fechado Medida diversa da
definida na r. sentença se mostra incompatível com o
caráter coercitivo da reprimenda Autoria e materialidade
comprovadas - Robusto conjunto probatório
Pena e
regime mantidos - Recurso desprovido.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo
da 21a Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, o apelante foi
condenado à pena de 06 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, em
regime inicial de cumprimento fechado, e 15 dias-multa, no valor
mínimo legal, pela prática da conduta descrita no artigo 157, § 2o,
incisos I e II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, bem como
foi absolvido pelo delito previsto no artigo 288, caput, do Código Penal.
(fls. 217/223)
Inconformado, apela a Defesa
pleiteando a fixação de regime mais brando para o início do
cumprimento da pena. (fls. 251/253)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001752-52.2017.8.26.0635 -Voto no
3
Devidamente contra-arrazoado o recurso
(fls. 257/259), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça ofereceu
parecer pelo desprovimento do recurso defensivo (fls. 264/272).
É o relatório.
O apelo da defesa é inatendível.
Consta dos autos que, em data anterior a
25
de
fevereiro,
em
horário
incerto,
THALLES
SILVA
CALVALCANTE associou-se com mais dois indivíduos não
identificados, em bando armado, conhecido como “Gangue da Batida”,
para o fim de cometer roubo de bem patrimonial.
Consta ainda que, no dia 25 de fevereiro de
2017, às 20h35min, na Marginal Pinheiros, nesta Capital e comarca,
THALLES SILVA CAVALCANTE, agindo em concurso com outros
dois indivíduos desconhecidos, subtraíram, em proveito comum,
mediante grave ameaça exercida com porte ostensivo de arma de fogo,
bens não identificados no inquérito, pertencentes à vítima Alecsandro
dos Santos.
Consta,
também,
que
nas
mesmas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001752-52.2017.8.26.0635 -Voto no
4
condições de tempo e lugar supra, o réu e seus comparsas subtraíram,
em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com porte de
arma, o relógio, da marca Champion, de propriedade da vítima Lídia
Cristina Albuquerque Chaves.
Consta, por fim, que, na mesma ocasião, o
apelante, agindo com outros dois indivíduos não conhecidos,
subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo,
um relógio que não foi recuperado, pertencente a Thiago Barcelos
Melo.
Segundo restou apurado, o recorrente
associou-se dolosamente com mais dois indivíduos, não identificados,
com os quais almejava praticar roubo de bens patrimoniais com o
emprego de arma de fogo.
Para a concretização do roubo, o bando
conhecido como “Gangue da Batida”, se reunia em um veículo e forjava
um acidente e, com isso, praticava o delito.
Na data dos fatos, os ofendidos se
encontravam no interior do carro pertencente à Alecsandro, o qual é
motorista de Uber, quando foram atingidos por um veículo
FORD/FOCUS de cor cinza chumbo (placas não anotadas), que ao dar
ré colidiu contra a dianteira do veículo pertencente à vítima Alecsandro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001752-52.2017.8.26.0635 -Voto no
5
Ato contínuo, por acreditarem tratar-se de
um acidente de trânsito, as vítimas permaneceram no local. Com isso,
três indivíduos, dentre eles o réu, desembarcaram do veículo
FORD/FOCUS, com emprego de arma de fogo e grave ameaça, e
avançaram ao Uber com o intuito de espoliar os pertences das vítimas.
Ocorre que simultaneamente à ação
delituosa, Policiais Militares que se deslocavam pela Marginal
Pinheiros, avistaram a empreitada, e, os infratores, ao perceberem a
aproximação
dos
milicianos,
dispersaram-se,
sendo
que
dois
conseguiram fugir no automóvel FORD/FOCUS, tendo o terceiro
dispensado dentro deste veículo uma arma de fogo anteriormente à fuga
e sua prisão em flagrante.
O apelante, ademais, apresentou em seu
poder relógios, telefones celulares, a quantia em espécie de R$ 286,00
(duzentos e oitenta e seis reais), dentre outros bens, cuja origem não
soube esclarecer.
A
materialidade
do
delito
restou
comprovada diante do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 06), do Boletim
de Ocorrência (fls. 17/22), do Auto de Exibição e Apreensão (fls.
23/24), do Auto de Avaliação (fls. 25/26), do Auto de Entrega (fls.
27/28), bem como das demais provas produzidas no decorrer da
instrução criminal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001752-52.2017.8.26.0635 -Voto no
6
Quanto à autoria do referido delito, esta
restou igualmente comprovada, tanto que sequer foi questionada pela
Defesa.
Assim, com relação ao mérito, não é
necessário esmiuçar aqui toda a prova dos autos, pois isto já foi feito,
com todos os detalhes e ponderações, na sentença condenatória.
Sendo assim, devidamente comprovadas a
autoria e materialidade, conclui-se que o conjunto de provas reunido
pela Acusação é mais do que suficiente para embasar a condenação do
infrator pelo delito de receptação. Destarte, o édito condenatório era de
rigor, não sendo, portanto, objeto do presente recurso.
Superado esse ponto, conforme será
analisado, o pedido defensivo não merece ser atendido.
Passa-se à análise das penas.
Na primeira fase, atendendo aos critérios
do art. 59 do Código Penal, a M.M Juíza a quo aplicou a pena na
sentença, fixando a pena-base no mínimo legal, isto é, 04 anos de
reclusão e 10 dias-multa, no piso.
Na segunda fase da dosimetria, foi
observada a atenuante referente à confissão espontânea, e à
primariedade, entretanto, a diminuição não foi aplicada diante do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001752-52.2017.8.26.0635 -Voto no
7
impedimento de se reduzir a pena aquém do mínimo legal, por expressa
obediência à Súmula 231, do STJ.
A pena foi majorada em 3/8, na derradeira
fase da dosimetria, tendo em vista que o crime ocorreu com emprego de
arma de fogo e mediante concurso de agentes, totalizando 05 anos e 06
meses de reclusão, e 13 dias-multa, no valor mínimo legal.

Por derradeiro, foi reconhecido o concurso
formal, aplicando-se, portanto, somente uma das penas, exasperada em
1/5, restando a pena definitiva em 06 anos, 07 meses e 06 dias de
reclusão e 15 dias-multa, no piso.
Com
relação
ao
regime
inicial
de
cumprimento da pena, de acordo com o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o,
do Código Penal, foi corretamente fixado o regime fechado.
Insurge-se a Defesa quanto à fixação de
um regime mais brando para início de cumprimento da pena, o que não
prospera.
O regime fechado seria o único adequado
para autores de delito de roubo, inclusive para acusados primários, para
a prevenção e reprovação de crimes dessa natureza, seja porque a
concessão de regime diverso anula a finalidade intimidante da pena,
estimulando a subtração da coisa alheia móvel, mediante violência ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001752-52.2017.8.26.0635 -Voto no
8
grave ameaça à pessoa.
Sendo este o entendimento que prevalece
na jurisprudência:
“Força é convir que o agente de roubo se sujeita
ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza põe em evidência
'personalidade' marcadamente defeituosa” (RJDTACRIM 28/227).
“No crime de roubo, o regime inicial fixado para
cumprimento da pena deve ser o fechado, pois delitos dessa natureza vêm
aumentando a cada dia, bem como a violência e a audácia com que são praticados,
o que denota a personalidade agressiva de seus agentes e menosprezo pela
integridade corporal, psicológica e até pela própria vida das vítimas, exigindo
pronta resposta penal, sendo certo que, apesar de não justificar a exacerbação da
pena mínima legal cominada abstratamente por serem inerentes à própria natureza
da infração, tais circunstâncias prevista no art. 59 do CP devem ser sopesadas
na fixação da modalidade prisional, nos exatos termos do § 3o do art. 33 do referido
Diploma Legal” (RJTACRIM 61/123).
Nesse sentido, também já se pronunciou
este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da Apelação no
990.08.070972-0/São Paulo (j. 18.12.2008), cujo brilhante voto, da
lavra do e. Desembargador PINHEIRO FRANCO, merece destaque:
“Quem age de forma ousada, fria, bem pensada,
com intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer sua
ambição econômica, não tem compromisso com as regras de convivência social e
não pode merecer o afago do Estado até que demonstre merecimento, submetendo-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001752-52.2017.8.26.0635 -Voto no
9
se, antes, à pena em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca da
gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento da pena. Trata-se, na
verdade, de estabelecer regime indispensável a criminoso que não pode,
temporariamente, ser submetido a regime mais liberal. Não há mais campo, penso,
para a aplicação matemática de regime de pena, considerando-se apenas o volume
da sanção. É necessário que se afira a periculosidade do agente, principalmente
porque um réu primário nem sempre é desprovido de periculosidade. Uma condição
não exclui necessariamente a outra. E no caso, a conduta merece desdobramentos
mais severos.”
Aliás, a determinação do regime inicial
como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do Código Penal, é
faculdade do Juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para
a
fixação
do
regime
inicial
do
cumprimento da pena não se levam em
consideração
apenas
os
critérios
objetivos do quantum dela, mas também
a observância dos critérios previstos no
artigo 59 do Código Penal, entre os
quais se encontram as menções à
personalidade
do
agente
e
às
circunstâncias do crime.” (STF. Habeas
Corpus indeferido. Habeas Corpus no
76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de
3.4.98)
"A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001752-52.2017.8.26.0635 -Voto no
10
fixação do regime prisional não está
afeta somente às regras do art. 33 e
parágrafos do CP, mas também se
informa pelas circunstâncias judiciais
previstas pelo art. 59 do mesmo
Estatuto Repressivo, constituindo uma
faculdade a ser exercida pelo Juiz
mediante o exame conjugado desses
dispositivos penais''' (TACRIM - SP -
Ap. José Habice - j . 09.03.1998 -
RJTACrim 37/354)
Mas não é só. O próprio artigo 33, em seu
parágrafo terceiro, do CP, determina que na fixação do regime inicial o
magistrado deverá observar não só o quantum de pena, mas também o
disposto no artigo 59, do Código Penal.
Eis que, no caso em tela o recorrente não
apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, tendo em vista que o
delito praticado foi grave, tendo o sentenciado feito uso de arma de fogo
durante a empreitada criminosa. Ora, tal conduta demonstra a elevada
periculosidade do réu, pois não era necessário que assim agisse para que
efetivasse o delito.
Note-se, também, que o crime de roubo se
tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda
insegurança na população. Fato que deve ser levado em consideração
para fins de aplicação de pena e regime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001752-52.2017.8.26.0635 -Voto no
11
Fica patente, portanto, que o regime
fechado é o único que se mostra apto para atingir a função preventiva da
pena de inibir a prática de novas ações delituosas, não se cogitando
alteração.
Destaca-se, ainda, que em nada impede o
estabelecimento do regime fechado o fato de não ter sido fixada a pena-
base acima do mínimo, pois as circunstâncias judiciais do peticionário
são negativas, conforme acima explicitado, de modo que o regime
semiaberto não é suficiente.
Dessa forma, não há que se falar em
alteração do regime prisional inicial.
Diante do exposto, pelo meu voto NEGO
PROVIMENTO ao defensivo, mantendo a r. decisão por seus próprios
fundamentos.
Arrematando-se, tendo em vista que os
motivos que ensejaram o decerto da prisão preventiva são idôneos e
persistem até o presente momento, não há qualquer motivo para
determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva.
Recomendem-se o réu na prisão em que se encontra.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001752-52.2017.8.26.0635 -Voto no
12